Tribunal: TCU
Processo: 040.338/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do item 9.1.2 do Acórdão 2820/2020-TCU-Plenário , atinente ao pagamento de honorários advocatícios com recursos dos precatórios do Fundef pelo Município de Maracanaú/CE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Roberto Soares Pessoa, Gerson Cecchini de Souza e George Lucena Barbosa de Lima, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas à conta bancária específica criada exclusivamente com propósito de gerir os recursos do precatório do Fundef do Município de Maracanaú/CE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Valor (R$) Data D/C 9.383.519,27 1/12/2014 Débito 2.615.135,67 1/12/2014 Crédito 684.056.94 1/10/2015 Débito 190.642,94 1/10/2015 Crédito 9.2. aplicar aos Srs. Roberto Soares Pessoa, Gerson Cecchini de Souza e George Lucena Barbosa de Lima multas individuais previstas no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.4. dar ciência da deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Município de Maracanaú/CE e ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará.